Tribunal: TJDFT
Processo: 0711024-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0711024-80.2021.8.07.0000 PACIENTE: FREDERICO BRUNO FLORIANO DA SILVA IMPETRANTE: KARLOS EDUARDO DE SOUZA MARES RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de FREDERICO BRUNO FLORIANO DA SILVA, apontando-se como coatora a autoridade judiciária do Tribunal do Júri de Brasília/DF e como ilegal a manutenção da sua prisão preventiva. Paciente incurso, em tese, no art. 121, § 2o, incisos I, II e IV, do Código Penal (ação penal n. 0000621-95.2018.8.07.0001). Afirmou a douta Defesa técnica (Dr. Karlos Eduardo de Souza Mares), em suma, que o paciente foi preso temporariamente em 29-dezembro-2017 e que a prisão temporária foi convertida em preventiva em 31-janeiro-2018. Aduziu que, embora ao apreciar o pedido de revogação da prisão preventiva recentemente formulado em favor do paciente, o Magistrado tenha considerado que não houve qualquer fato que infirmasse os motivos que deram ensejo a sua decretação, isso não é verdade. Nesse sentido, destacou que o paciente é primário, possui ocupação lícita, tem residência fixa e colaborou com toda a instrução criminal, não havendo razão, portanto, para presumir que ele tornaria a delinquir. Também argumentou que a imposição da segregação cautelar só é justificável se houver algum risco para o processo, pois garantir a ordem pública é função do Estado, desempenhada por meio das suas polícias, e não do Poder Judiciário. Ademais, a prisão preventiva não pode ser decretada com base na gravidade abstrata do crime, devendo ser apontados elementos concretos do caso que demonstrem a sua efetiva necessidade, de acordo com o binômio necessidade/adequação, sob pena de configurar indevida antecipação de pena. Explicou que, ainda que a Defesa tenha concordado com a produção de determinadas provas requeridas pelo “Parquet”, não é possível culpá-la pela demora se o Ministério Público não atua com diligência. Destacou que o art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal determina que seja realizada uma avaliação periódica da necessidade de manutenção da prisão preventiva e que art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, impõe o dever de motivação das decisões judiciais, o que não foi observado no caso, pois o Magistrado apenas afirmou que os motivos que justificaram a decretação da prisão cautelar ainda subsistem, o que equivale a carência de fundamentação. Acrescentou que a Instrução Normativa n. 01/2011 desta Corte recomenda que a primeira fase do procedimento do Júri não ultrapasse 178 (cento e setenta e oito dias). Embora não haja recomendação específica para a duração da segunda etapa, por analogia, deve ser considerado o mesmo prazo, de maneira que, no caso, esse lapso já foi muito extrapolado. Explicou que a sessão plenária já foi cancelada ao menos sete vezes e, ainda que a Defesa tenha concordado com a produção de determinadas provas requeridas pelo “Parquet”, não é possível culpá-la pela demora se o Ministério Público não atua com diligência. Ponderou, ainda, que, considerando o tempo pelo qual o paciente está preso preventivamente e o prazo nonagesimal previsto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, a prisão do paciente deveria ter sido reavaliada ao menos seis vezes, o que não foi realizado, tornando a medida ilegal. Requereu, liminarmente e no mérito, a revogação/relaxamento da prisão preventiva, ainda que mediante a imposição de outras medidas cautelares menos gravosas. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não se verifica no caso. Pois bem. Inicialmente, cumpre destacar que já foram impetrados outros três “habeas corpus” em favor do paciente, relativamente ao mesmo crime. O primeiro tratou sobre a prisão temporária. O segundo avaliou a existência de fundamento para a prisão preventiva. Já o terceiro tratou sobre excesso de prazo no período anterior à pronúncia. Confira-se: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INQUÉRITO POLICIAL. PRISÃO TEMPORÁRIA. INDÍCIOS DE AUTORIA. IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. LEGALIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. Há circunstâncias concretas que evidenciam risco de fuga do paciente, de maneira que sua prisão possibilitará o desenvolvimento do acervo probatório apto a deflagração da ação penal, pois permitirá a colheita de demais esclarecimentos necessários e possibilitará o reconhecimento por testemunhas. 2. Diante da existência de indícios de que o paciente foi autor de crime de homicídio qualificado e demonstrada a imprescindibilidade da prisão temporária para as investigações, incensurável a sua decretação com amparo no art. 1o da Lei no 7.960/1989, incisos I e III. 3. Ordem denegada. (Acórdão 1069889, 00002001120188070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 25/1/2018, publicado no DJE: 30/1/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. PREENCHIDOS OS REQUISITOS DOS ARTIGOS 312 E 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ORDEM DENEGADA. 1. A decretação da prisão da preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos "stricto sensu" do "fumus comissi delicti" (prova da materialidade e indícios de autoria - artigo 312, CPP); de ao menos um dos fundamentos do "periculum libertatis" (artigo 312, CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313, CPP). 2. O paciente foi denunciado pelos delitos de homicídio qualificado pelo motivo torpe e uso de meio que dificultou a defesa da vítima (artigo 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal), e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (artigo 14, caput, da Lei 10.826/03). 3. Justificada a evocação do artigo 312 do Código de Processo Penal para a decretação da segregação cautelar com fundamento na garantida da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, evidenciada pelas circunstâncias do fato. 4. Conquanto a Defesa tenha alegado que o paciente é primário, possui residência e trabalho fixos, tais circunstâncias não se mostram bastantes para ensejar o deferimento do pedido, haja vista que eventuais condições pessoais favoráveis não implicam, por si sós, em autorizar a revogação da custódia cautelar. 5. Ordem denegada. (Acórdão 1087046, 07034042220188070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 5/4/2018, publicado no DJE: 12/4/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) "HABEAS CORPUS". ARTIGO 121, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 14 DA LEI 10.826/03. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. FATOS NOVOS. EXCESSO DE PRAZO. ORDEM DENEGADA. 1. A alegação de suposta omissão na investigação criminal, não é suficiente para autorizar a revogação da segregação cautelar diante da existência de indícios suficientes que indicam, em tese, que o paciente foi o autor do homicídio narrado na denúncia. 2. O "habeas corpus" é um instrumento que requer prova pré-constituída do direito líquido e certo alegado, o que afasta a possibilidade de dilação probatória. 3. Não há que falar em excesso de prazo, pois, desde o dia da prisão preventiva do paciente até a data do encerramento da instrução na primeira etapa do procedimento do júri não transcorreu lapso superior ao considerado razoável pela Corregedoria de Justiça deste egrégio Tribunal. 4. Ademais, somente configura excesso de prazo quando há omissão do Juízo, que, podendo dar prosseguimento ao processo ou a colheita de provas, deixa escoar o tempo sem motivo justificado, estendendo em demasia o período necessário para os atos judiciais, não sendo o caso dos autos. 5. Ordem denegada. (Acórdão 1136290, 07183041020188070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 8/11/2018, publicado no DJE: 19/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não obstante, não há falar em reiteração de pedido, uma vez que o presente “habeas corpus” reputou como ilegal decisão mais recente, por falta de fundamentação e de indicação de elementos atuais que revelem a efetiva necessidade de manutenção da segregação do paciente, passados mais de 3 anos da sua prisão, além de excesso de prazo após a pronúncia. Pois bem. Extrai-se dos autos que, em 05-abril-2021, o Juízo do Tribunal do Júri apreciou pedido de revogação da prisão preventiva formulado em favor do paciente. Asseverou que, no caso, estão presentes os pressupostos que autorizam a decretação da medida, pois há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria em desfavor do paciente. Também destacou que está presente a condição de admissibilidade prevista no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, tendo em vista a quantidade de pena cominada ao delito a ele imputado. Ademais, asseverou que a segregação foi devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e que permanecem os motivos que deram ensejo à imposição da medida, em especial diante da gravidade concreta do fato, revelada por meio do seu “modus operandi”. Ainda, no que diz respeito à tramitação do processo, afirmou que não se verifica que haja inércia por parte do Poder Judiciário e que a demora decorre da produção de provas solicitadas pelas partes, com concordância expressa da Defesa do paciente com tais diligências. Confira-se: A aplicação da medida excepcional da prisão preventiva somente pode ocorrer quando a materialidade delitiva for confirmada e quando os indícios de autoria forem suficientes, assim como deve ser adequado, necessário e proporcional para garantir a ordem pública e econômica, pela conveniência da instrução criminal ou para a assegurar a aplicação da lei penal. Além disso, o objeto do processo a que responde o réu deverá tratar que a imputação seja referente a crimes doloso punido com pena privativa de liberdade máxima em abstrato superior a quatro anos, ou que o investigado seja reincidente em crime doloso, ou, ainda, nos casos de crime envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência. Como bem explicitada na decisão que decretou a prisão cautelar, a materialidade está comprovada e há indícios suficientes de autoria para a decretação da medida excepcional. Os fatos objeto da presente Ação Penal é tipificado como crime doloso contra a vida que tem pena in abstrato superior a quatro anos. O processo corre normalmente, não havendo demoras injustificadas por parte do Poder Judiciário. Como a medida cautelar imposta restringe o direito fundamental da liberdade, deve-se verificar observância do princípio da proporcionalidade (Verhältnismässigkeitsprinzip), ou seja, analisar se a medida é adequada (Geeignetheit), necessária (Notwedigkeit oder Erforderlichkeit) e proporcional em sentido estrito (Stimmigkeitskontrolle). A prisão preventiva, no presente caso, tem por objetivo a preservação da ordem pública. O afastamento cautelar do réu da sociedade se mostra apto para alcançar tal objetivo, visto que a gravidade em concreto do fato praticado, demonstrado pelo modus operandi na prática do delito demonstra que a liberdade do acusado expõe risco à garantia da ordem pública. Dessa forma, a medida se mostra adequada. A medida restritiva de liberdade também se mostra necessária, uma vez a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes para alcançar os objetivos da medida imposta, fornecendo proteção deficiente para os valores sociais e coletivos fundamentais salvaguardados (untermässig). A ponderação dos valores em conflito no caso concreto indica, ao meu sentir, a possibilidade de restrição da liberdade individual frente ao dever/poder do Estado de reprimir e impedir a prática de crimes – mais graves violações à ordem jurídica –, visto que no caso concreto há indicativos de que a liberdade do réu efetivamente põe em risco os valores sociais e coletivos protegidos, como fundamentado na decisão que aplicou a medida, não podendo ser utilizado o manto protetor do direito constitucional para expor a riscos outros direitos fundamentais constitucionalmente previstos. Assim, tenho que a medida atende ao subprincípio da proporcionalidade em sentido estrito. Convém destacar que desde a última decisão que avaliou a prisão preventiva do acusado, não houve nenhuma modificação fática nos fundamentos da decretação da prisão preventiva do réu. No mais, a jurisprudência do e. TJDFT segue no sentido de que o fato de a ré ser primária de bons antecedentes e ter domicílio fixo não é suficiente para a liberdade provisória (Precedentes: TJDFT, acórdãos no 1248240, 669668 e 235632). Além disso, conforme expresso na Ata de ID 78170201, o excesso de prazo decorre da produção de prova solicitada pelas partes, tendo a Defesa expressamente concordado com as diligências requisitadas, de modo que ela também deu causa ao referido excesso de prazo. Por fim, não vislumbro condições para a substituição do encarceramento cautelar por outras medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319, do CPP, uma vez que se revelam inadequadas e insuficientes, nos termos do art. 282, § 6o e art. 312, caput, ambos do CPP. Diante do exposto, mantenho a prisão preventiva imposta, nos termos do art. 319, do CPP, pelos próprios fundamentos da decisão que a decretou. (ID 24661380 – grifo nosso) Pois bem. Ao menos num juízo perfunctório, como é próprio em sede de liminar, não se verifica que a decisão tenha apresentado fundamentação inidônea ou insuficiente para manter a segregação cautelar do paciente, impondo uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento do mérito. Ademais, quanto ao alegado excesso de prazo, cumpre esclarecer que somente se configura quando há omissão do Juízo que, podendo dar seguimento ao processo ou à colheita de provas, deixa escoar o tempo sem motivo justificado. Ademais, a situação excepcional de força maior em razão do contexto de pandemia da COVID-19 demandou uma série de medidas de prevenção e adaptações para o regular funcionamento das atividades judiciais, que tiveram repercussão no andamento dos processos. Tampouco há falar em ilegalidade da prisão por violação do disposto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, uma vez que a douta autoridade judiciária indicada como coatora manifestou-se recentemente a respeito do tema e, ainda que assim não fosse, conforme tese definida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao referendar, por maioria, decisão monocrática do Ministro Luiz Fux no processo SL 1395, “in verbis”: “A inobservância da reavaliação prevista no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal (CPP), com a redação dada pela Lei 13.964/2019, após o prazo legal de 90 (dias), não implica a revogação automática da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos” (SL 1395 MC-Ref, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 15/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-021 DIVULG 03-02-2021 PUBLIC 04-02-2021). Nesse contexto, da análise dos autos, não se verifica, por ora, manifesta ilegalidade a ensejar o deferimento da medida de urgência. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2.Solicitem-se informações. 3. Após, dê-se vista para a d. Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 16 de abril de 2021. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator